Tribunal: STJ
Processo: 1000727-71.2022.8.26.0615
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869321 - SP (2025/0068731-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANTÔNIO MANCILIA - SP274675
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MERLUGO TAVARES
AGRAVADO
: PETERSON MERLUGO TAVARES
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO BORSATO - SP239037
JOAO MARCOS CAMPAGNOLI BRESEGHELO - SP444065
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal
1.
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não
2.
se configura julgamento
quando o julgador, adstrito às
extra petita
circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à
subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos
diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 816ab562-f92b-4947-841f-b71474731b38

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 816ab562-f92b-4947-841f-b71474731b38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869321 - SP (2025/0068731-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANTÔNIO MANCILIA - SP274675
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MERLUGO TAVARES
AGRAVADO
: PETERSON MERLUGO TAVARES
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO BORSATO - SP239037
JOAO MARCOS CAMPAGNOLI BRESEGHELO - SP444065
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal
1.
que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial
divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso
especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. Precedentes.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não
2.
se configura julgamento
quando o julgador, adstrito às
extra petita
circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à
subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos
diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra
decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 446-450, e-STJ), que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial da parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA50240513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:31
Código de Controle do Documento: aaae7a86-a600-4a9c-bca7-0aa12df00072

O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fl. 364, e-STJ):
APELAÇÃO. EMPREITADA. Ação condenatória de cobrança. Contrato de
empreitada de mão de obra. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. -
Cerceamento de defesa. Bem caracterizada. Resistência fundada na exceção do
contrato não cumprido. Prova pericial de engenharia indispensável. Julgamento
antecipado do feito que desconsiderou os fundamentos fáticos invocados pelos
apelantes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 377-381, e- STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 383-398, e-STJ), a parte insurgente
alegou a ausência de cerceamento de defesa por falta de laudo pericial, porquanto “a
presente ação busca apenas o adimplemento do valor residual pactuado entre as
partes, por prestação de serviço já integralmente cumprido pela recorrente” (fl. 388,
eSTJ). Ainda, a parte apontou violação aos arts.141, 343 e 492 do CPC/15,
sustentando a configuração de julgamento extra petita, ao argumento de que “ausente
o pedido reconvencional, a aplicação da exceção de contrato não cumprindo vai muito
além do delimitado na presente ação” (fl. 394, e-STJ).
Contrarrazões apresentadas às fls. 406-414, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 419-425, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 428-434, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 446-450, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante:
a incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia;
a
a)
b)
aplicação da Súmula 83 do STJ ao caso, porquanto o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se configura
julgamento
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido
extra petita
constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos
jurídicos diversos dos suscitados pelas partes.
Daí o presente agravo interno (fls. 455-475, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e sustenta a inaplicabilidade das
Súmulas 83 do STJ e 284 do STF.
Impugnação apresentada às fls. 478-482, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA50240513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:31
Código de Controle do Documento: aaae7a86-a600-4a9c-bca7-0aa12df00072

Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente sustenta a
1.
inaplicabilidade da Súmula 284 do STF.
Razão não lhe assiste.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o recurso especial
apresenta deficiência em sua fundamentação, uma vez que a parte recorrente, ao
alegar a tese de ausência de cerceamento de defesa por falta de laudo pericia, deixou
de indicar os dispositivos legais que teriam sido violados pelo aresto recorrido ou aos
quais tenha sido conferida interpretação divergente.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
de dispositivos legais tidos por vulnerados não permite
ausência de indicação expressa
verificar se a legislação federal infraconstitucional foi ou não malferida.
Com efeito, em prejuízo da compreensão da controvérsia, não foi
demonstrada com clareza e precisão a necessidade de reforma da decisão, incidindo
no óbice previsto na Súmula 284 do STF,
: "É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”, aplicável por analogia ao caso em exame.
Precedentes:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL. NECESSIDADE DA PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA No 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Para
comprovação da divergência jurisprudencial é necessário que o recorrente
aponte o dispositivo de lei federal sobre o qual se manifeste o dissídio entre
tribunais, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF, bem como proceda
ao cotejo analítico, mediante a demonstração da identidade das situações
fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo. (...) 7. A ausência
de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera narrativa acerca da legislação federal,
. 8. Não sendo a linha
aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
22/03/2021
25/03/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
VÍNCULO
COM
A
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui
natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível
Documento eletrônico VDA50240513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:31
Código de Controle do Documento: aaae7a86-a600-4a9c-bca7-0aa12df00072

demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos
apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos
suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Uniformização, a
inadmissão.
alegação de dissídio jurisprudencial deve estar pautada também na citação de
dispositivo da legislação federal a que se tenha conferido interpretação diversa
pelo aresto impugnado, sob pena de configurar-se deficiência na
fundamentação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1709794/PR,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
07/12/2020
11/12/2020
Desse modo, inafastável, no ponto, a incidência da Súmula 284 do STF,
aplicável por analogia.
Outrossim, não merece reparo a decisão singular no tocante à incidência
2.
da Súmula 83 do STJ.
Segundo afirmado no
ora impugnado, o Tribunal de origem
decisum
asseverou que, embora inexista pedido reconvencional nos presentes autos, “é certo
que a resistência à pretensão inicial se fez ao fundamento da exceção do contrato não
cumprido e, com o julgamento antecipado do feito, os apelantes não tiveram
oportunidade processual de comprovar os fundamentos da resistência, por meio da
indispensável prova pericial de engenharia” (fls. 380-381, e-STJ), afastando a tese de
julgamento
.
extra petita
No caso, o aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual não se configura julgamento
quando o
extra petita
julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à
subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados
pelas partes, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRIMEIRA LAVRATURA DO ATO
CONSTRITIVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO REFORMADO NO PONTO. 2.
VIOLAÇÃO À SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA. 3. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3.
Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento
ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
4.
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.991.094/DF, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
17/8/2022
.) (grifou-se)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
LIMITAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA
284/STF. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES
DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF.
EXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGADA
IMPENHORABILIDADE DOS BENS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA
Documento eletrônico VDA50240513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:31
Código de Controle do Documento: aaae7a86-a600-4a9c-bca7-0aa12df00072

N. 182/STJ (NCPC). NÃO PROVIMENTO. [...] 2. Conforme o entendimento
consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita,
com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e
[...] 6. Agravo
sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1843966/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
08/02/2021
DJe
) (grifou-se)
11/02/2021
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CADEIA
DE
FORNECIMENTO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Segundo a jurisprudência do
STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não
afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência
jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp
n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
27/10/2015
13/11/2015
7. Além
disso, inexiste julgamento extra petita em virtude da interpretação lógico-
sistemática do pedido. (...) 9. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não se
configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias
fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com
(AgInt
amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes"
no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
), o que ocorreu. 10. Dissídio
19/11/2019
22/11/2019
jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 282, 284 e
356 do STF e 7 e 83 do STJ. 11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) (grifou-se)
23/11/2020
30/11/2020
Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50240513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:31
Código de Controle do Documento: aaae7a86-a600-4a9c-bca7-0aa12df00072

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.321 / SP
Número Registro: 2025/0068731-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007277120228260615
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANTÔNIO MANCILIA - SP274675
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MERLUGO TAVARES
AGRAVADO
: PETERSON MERLUGO TAVARES
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO BORSATO - SP239037
JOAO MARCOS CAMPAGNOLI BRESEGHELO - SP444065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANTÔNIO MANCILIA - SP274675
AGRAVADO
: LUIZ HENRIQUE MERLUGO TAVARES
AGRAVADO
: PETERSON MERLUGO TAVARES
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO BORSATO - SP239037
JOAO MARCOS CAMPAGNOLI BRESEGHELO - SP444065
TERMO
Documento eletrônico VDA50544050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 6e0e6fad-5c5d-48d8-8fb5-b1417aca751d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 6e0e6fad-5c5d-48d8-8fb5-b1417aca751d